Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702888-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA MARIA SOUZA FRANCISCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por HELOISA MARIA SOUZA FRANCISCO, neste ato representada por WAGNER SOUZA FRANCISCO, contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela agravante, para que o banco requerido se abstenha de efetuar descontos acima de 35% (trinta por cento) da remuneração percebida (ID 22820987). Em suas razões recursais (ID 22820983), a agravante aduz, em síntese, que é idosa, possui atualmente um quadro clínico com sintomas de demência, e precisa de auxílio diário para realizar tarefas de rotina, sendo evidente que o fato de grande parte de sua remuneração ser tolhida acarreta a privação dos recursos necessários para sua subsistência. Afirma que percebe o salário-mínimo de R$ 4.322,83 e que, após contrair diversos empréstimo, a somatória dos descontos é de R$ 2.752,68, o que ultrapassa o percentual máximo de 30% de sua remuneração. Afirma que a decisão recorrida considerou apenas o empréstimo consignado, sem se atentar aos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo, para que o agravado adote imediatamente as providências necessárias visando a readequação dos descontos relativos aos empréstimos tomados, na proporção de 30% da remuneração líquida, sob pena de multa diária. No mérito, requer a reforma da decisão, para que sejam concedida a tutela de urgência. Sem preparo, porquanto a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 22820987); É o relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida no tocante à limitação dos descontos dos empréstimos bancários. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões dos empréstimos com desconto em folha de pagamento, uma vez que a verba sobre a qual incidem os descontos é a mesma oriunda do contracheque ou folha de pagamento de remuneração. Não se desvincula do caráter alimentar, porque depositada em conta corrente, pois, se trata da conta bancária em que a devedora recebe seus proventos ou remuneração. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. Se ao firmar contrato de empréstimo bancário, o devedor livremente manifesta a sua vontade para que se realizem descontos em conta corrente, não existe, em princípio, ilicitude nos descontos realizados desse modo. Ocorre que as peculiaridades da situação que se põe a Juízo devem sempre ser observadas, atentando-se para a dignidade do devedor, sobretudo se a conta se destina ao recebimento de salário e se em função dos descontos ocorre a retenção de montante que inviabiliza a fruição do mínimo necessário a mantença do devedor e de sua família. Consoante análise dos documentos que compõem o caderno instrumental, verifica-se que a agravante contraiu empréstimo com o agravado na modalidade CDC SALÁRIO no valor de R$ 899,09 em 55 (cinquenta e cinco) parcelas, além de renovação o empréstimo consignado, comprometendo-se a pagar o valor de R$ 1.299,09 em 85 (oitenta e cinco) prestações a partir da data do contrato renovado (21/11/2019), perfazendo o total de R$ 2.198,18 (ID 2280989), para serem quitados mediante desconto em conta corrente e em folha de pagamento, respectivamente, quantia que ultrapassa mais que 40% de sua remuneração mensal, cuja média é de R$ 4.857,32 (conforme comprovantes de rendimentos dos IDs 22820990, 22820991 e 22820992), se desconsiderar o empréstimo consignado anteriormente realizado no valor de R$ 524,49, o que compromete a dignidade da consumidora. Sendo assim, em que pese se tratar de empréstimo livremente pactuado, o caráter alimentar da verba sobre a qual incidem os descontos, aliado ao princípio da dignidade humana, autorizam a intervenção do Judiciário, não para legitimar a inadimplência do devedor recorrente, mas para evitar que a sua remuneração seja comprometida com o pagamento do débito a ponto de inviabilizar a própria capacidade de subsistência, restando garantido o mínimo existencial, mormente quando a agravante é idosa e possui quadro de saúde debilitada (IDs 22820993, 22820994 e 22820995). Ademais, a instituição credora deve observar que a concessão de crédito, sob o prisma da teoria do crédito responsável, observando a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro como o respeito à dignidade do tomador do crédito. Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. 1. Os empréstimos concedidos por instituição bancária não podem superar a capacidade de pagamento do correntista, sendo viável a limitação dos descontos de 30% dos rendimentos mensais, de modo a preservar a subsistência do devedor. 2. Recurso conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.715845, 20131210009789APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 27/09/2013. Pág.: 165) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. 1. A licitude dos descontos de mútuo bancário em conta-corrente destinada a recebimento de salário não autoriza a apropriação de montante que inviabilize a capacidade de subsistência do devedor. 2. Cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O percentual de trinta por cento conforma-se com o princípio da razoabilidade, evitando-se onerosidade excessiva ao mutuário. 3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela. 4. Agravo provido. (Acórdão n.684382, 20120020293756AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 19/06/2013. Pág.: 64) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS BRUTOS SUBTRAÍDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. CLÁUSULA GERAL DE PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VEDAÇÃO À PROTEÇÃO DEFICIENTE. CONTRATOS CELEBRADOS COM A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de matéria não suscitada na petição inicial e não acobertada pelas exceções constantes dos artigos 303 e 517 do Código de Processo Civil. Inexiste interesse recursal quanto a pedido de gratuidade de justiça, quando este já se encontra deferido pelo primeiro grau. Recurso parcialmente conhecido. 2. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos aos servidores públicos, mediante desconto em folha de pagamento devem observar o limite legal de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, subtraídos os descontos compulsórios (imposto de renda, contribuição previdenciária). 3. A cláusula geral de proteção à dignidade da pessoa humana possui normativa que lhe é inerente, não pactuando com medidas que a exponham a uma proteção deficiente. Logo, em vista de ser preservada a subsistência do devedor e de sua família (mínimo existencial), é certo que as prestações de mútuos que não são descontadas em folha de pagamento, mas debitadas diretamente em conta corrente também se sujeitam à limitação, nada obstante inexista regulamentação específica. 4. Em vista de se evitar o superendividamento dos devedores, deve ser concebida limitação similar aquela prevista na legislação regente das consignações em folha de pagamento para os casos de desconto em conta-corrente, razão pela qual se evidencia lícito o desconto de empréstimo bancário, debitado diretamente na conta corrente dos servidores públicos, desde que seja por ele autorizado, bem como esteja restrito ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos depositados em sua conta corrente. 5. Os contratos de mútuo com desconto das prestações tanto em folha de pagamento, quanto mediante débito direto em conta corrente, quando celebrados com a mesma instituição financeira, demandam uma solução particular. 6. Segundo a teoria do crédito responsável, as empresas, ao concederem o crédito, devem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro, mas também devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, a dignidade humana. Sob esse ambiente, viola os primados da boa-fé objetiva e da cooperatividade a postura adotada pela instituição financeira de celebrar contratos de mútuos, quando sabe ou devia saber que seu cliente já tem sua renda comprometida com outros contratos assumidos anteriormente com a mesma instituição. 7. Sob o ímpeto de evitar a chancela da conduta da instituição financeira de flagrante burla à proteção do mutuário no que cerca ao mínimo existencial, os descontos mensais devem limitar-se ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos brutos do devedor, subtraídos os descontos compulsórios. Em decorrência disso, o eventual valor dos descontos que ultrapassar o mencionado percentual deverá ter sua satisfação perseguida pelo credor por meio de outras vias judiciais adequadas. 8. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, provida. (Acórdão n.697043, 20090111963284APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2013, Publicado no DJE: 30/07/2013. Pág.: 75) Outro, aliás, não é o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA DECISÃO OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ. 1. O entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ, no sentido de que a retenção de salário do correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). 3. A parte agravante colaciona jurisprudência que contraditoriamente ratifica o decisum objurgado, estabelecendo a limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante também deixou de atacar especificamente os fundamentos da decisão vergastada e de realizar o devido cotejo entre os julgados paradigmas. Dessarte, incide na hipótese dos autos o óbice das Súmulas 284/STF e 182/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1535736/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA para determinar que a instituição credora readapte o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos, ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora, depositados em conta corrente. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. P. I. Brasília/DF , 29 de janeiro de 2021 19:00:02. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora